Tribunal: STF
Processo: RE 83458
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-03
Data de publicação: 1976-12-03

Ementa:
I.C.M. - Importação de bens de capital. Assentou na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, desde o julgamento, em sessão plenária de 18.09.1975, do RE 79.951, não incidir o I.C.M. sobre a entrada, no estabelecimento, de bens de capital importados. Recurso extraordinário não conhecido.